Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-61.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-61.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.247.549/0001-85 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO LUPO - CPF: 672.650.579-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUSTO EFETIVO TOTAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob a alegação de iliquidez da cédula de crédito bancário, abusividade na cobrança do Custo Efetivo Total (CET), imposição de contratação de seguro prestamista e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal pela reprodução dos argumentos da petição inicial; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se existem abusividades contratuais que invalidem a execução, especificamente: (a) se o Custo Efetivo Total (CET) representa encargo autônomo com cobrança em duplicidade; (b) se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (c) se houve descaracterização da mora pela presença de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, apresentando claramente as razões que amparam a reforma pretendida.

4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as questões controvertidas possuem contornos predominantemente jurídicos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não especifica quais provas pretendia produzir e com qual finalidade.

5. O Custo Efetivo Total (CET) não configura encargo autônomo ou valor adicional cobrado, mas expressão percentual destinada a refletir, de modo consolidado e transparente, o custo global da operação creditícia, sendo um mecanismo informacional em consonância com as Resoluções no 3.517/2007 e no 3.909/2010 do Banco Central do Brasil.

6.A contratação do seguro prestamista foi pactuada de forma facultativa, mediante adesão voluntária documentada em cláusula específica do contrato e em proposta de adesão apartada, afastando a configuração de venda casada, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 972.

7. A mora contratual permanece caracterizada quando não demonstrada abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, conforme orientação firmada no REsp no 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui encargo autônomo, mas expressão percentual que reflete o custo global da operação creditícia, incluindo todos os encargos e despesas, não configurando cobrança em duplicidade. 2. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista quando há manifestação inequívoca do consumidor pela contratação, com assinatura em documento específico para esta finalidade. 3. Não há descaracterização da mora quando ausente abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.931/2004, art. 28; CC/2002, art. 406; CDC, art. 39, I; CPC, art. 370, art. 917, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Orientação 2, letra a); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema Repetitivo no 972); STJ, REsp 1.251.331/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposta por
CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e PAULO SÉRGIO LUPO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, que julgou improcedente os embargos à execução.

Alega o recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento indevido da produção de prova pericial e oral. Aduz que tais provas seriam essenciais para comprovar: a) a prática abusiva de cobrança do CET – Custo Efetivo Total, com capitalização sobreposta de encargos (bis in idem); b) a existência de venda casada na contratação de seguro prestamista, cuja adesão teria sido imposta pela instituição financeira. Reforça que a produção probatória é imprescindível à apuração da iliquidez do título e à descaracterização da mora.

No mérito, defende a ilegalidade na cobrança do CET, pela ausência de transparência quanto à sua composição e descumprimento das Resoluções no 3.517/2007 e 3.909/2010 do BACEN. Sustenta que tal falha compromete a liquidez do título e constitui vício informacional, nos moldes dos arts. 4o, 6o, III, 46 e 52 do CDC.

Aduz ainda que a contratação do seguro prestamista se deu sob imposição do credor, vinculando a liberação do crédito à adesão à apólice junto à seguradora do mesmo grupo econômico da apelada, o que configuraria venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, e jurisprudência fixada no Tema 972/STJ.

Por fim, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, sua reforma para: a) reconhecer a iliquidez do título; b) declarar a ilegalidade dos encargos financeiros; c) reconhecer a descaracterização da mora; d) inverter o ônus de sucumbência.

Recolhimento do preparo recursal, id. 325215359.

Em contrarrazões, a parte apelada SICOOB NORTE (Id. 325215363) suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que os apelantes reproduziram os mesmos fundamentos anteriormente afastados pelo Juízo a quo, sem impugnação específica da fundamentação da sentença, violando os arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC.

No mérito, defende a validade do julgamento antecipado, diante da suficiência documental dos autos. Rebate a tese de cerceamento, ressaltando que a matéria é eminentemente de direito. Defende a regularidade na cobrança do CET e do seguro prestamista, cuja adesão foi livre e pactuada em cláusula própria. Assevera que a cobrança dos encargos contratuais encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo abusividade ou violação ao dever de informação. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposta por
CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e PAULO SÉRGIO LUPO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, que julgou improcedente os embargos à execução.

Infere-se da inicial que os embargantes, ora apelantes, insurgem-se contra a higidez jurídica da execução de título extrajudicial autuada sob o no 1007372-42.2024.8.11.0007, pleiteando sua extinção com fulcro em fundamentos que denotam, a seu ver, vícios substanciais a macular a exequibilidade do título.

Alegam, nesse passo, a iliquidez da cédula de crédito bancário que embasa a execução, asseverando que tal título não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo ordenamento. Sustentam, ainda, a abusividade na cobrança de encargos financeiros, com especial destaque à inserção e capitalização do Custo Efetivo Total (CET), cuja onerosidade supostamente extrapola os limites da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Reclamam, ademais, a imposição de contratação de seguro prestamista, que, sob sua ótica, configuraria indevida venda casada, vedada pela legislação consumerista. Por fim, argumentam pela descaracterização da mora, à luz das irregularidades contratuais que elencam, as quais, se acolhidas, afastariam a inadimplência que legitimaria o procedimento executivo.

Concluída a fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, pela qual julgou improcedentes os embargos à execução, preservando incólume a higidez do processo executivo registrado sob o no 1007372-42.2024.8.11.0007, vejamos:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Do julgamento antecipado

Como destinatário da prova, entendo possível o julgamento antecipado do feito, por se tratar de matéria de fato e de direito, sendo suficiente o arcabouço probatório já acostado aos autos (art. 355, I, do CPC).

b) Da preliminar de inépcia da inicial

Rejeito
a preliminar.

Ainda que os embargos contenham alegações sobre eventual excesso na cobrança de encargos, há a pretensão dos embargantes no diz respeito à suposta nulidade de cláusulas contratuais e à descaracterização da mora.

Nessas hipóteses, a ausência de planilha com valor tido como correto, conforme o art. 917, § 4o, inciso II, do CPC, não é condição para a rejeição liminar dos embargos.

c) Do mérito

Adianto que os embargos não merecem acolhimento.

No que se refere à validade da execução, a Cédula de Crédito Bancário n. 302737, celebrada em 03/02/2023, goza de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/04.

Trata-se de título executivo extrajudicial dotado de força executiva autônoma, de maneira em que a ausência de pagamento de parte das parcelas pactuadas configura mora, apta a justificar o ajuizamento da execução.

Noutro sentido, os embargantes questionam a legalidade da cobrança do CET, argumentando que a planilha de composição não explicita os encargos individualizados, o que violaria o dever de informação previsto no CDC e nas resoluções do BACEN.

A argumentação, contudo, não prospera.

A ausência de informação do Custo Efetivo Total da operação não acarreta nulidade contratual, pois o CET não representa uma cobrança por si só, mas apenas a soma de todos os encargos que será cobrada na relação contratual.

O Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não há o que se falar em abusividade do ato.

Nesses casos, somente se pode considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

A capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito em questão está expressamente prevista de forma clara, de modo suficiente, inexistindo discrepância substancial com o praticado pelo mercado.

Os elementos que os compõem estão discriminados, sendo, portanto, permitida a cobrança das taxas contratadas, não havendo o que se falar em ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da contratação ou descaracterização da mora.

Além do mais, a parte embargante sequer alegou qual seria a taxa média de mercado que entendia aplicável ao caso. Para mais, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS BANCÁRIOS - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CUSTO EFETIVO TOTAL - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - NULIDADE CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA. 1. O Custo Efetivo Total previsto nos contratos tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo o percentual dos juros remuneratórios contratados. 2 . A ausência de informação do Custo Efetivo Total da operação não acarreta nulidade contratual, pois o CET não representa uma cobrança por si só, mas apenas a soma de todos os encargos que será cobrada na relação contratual. 3. Não havendo discussão quanto aos encargos que compõem o Custo Efetivo Total, não há que se falar em abusividade. (TJ-MG - AC: 10000211138086001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Ainda, os embargantes sustentam que a contratação do seguro prestamista foi imposta pela própria instituição financeira, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Contudo, a análise contratual revela que a adesão ao seguro foi expressamente pactuada em cláusula própria, com indicação do valor respectivo. Não se extrai qualquer coação ou ausência de alternativa por parte do contratante. Inexiste, nos autos, qualquer indício de vício de consentimento.

Neste ponto, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. INEXISTENCIA DE VENDA CASADA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute eventual ilegalidade na cobrança de seguro prestamista e encargos moratórios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639 .259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3.
No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro prestamista, visto que no contrato de mútuo havia a opção de aderi-lo, ou não, tendo as partes embargantes assentido. Desse modo, não se verifica nos autos qualquer prova de vicio de consentimento ou que as partes teriam sido compelidas a contratá-lo com a instituição financeira, inexistindo, portanto, a alegada venda casada.
4. Não há falar em inexigibilidade dos encargos moratórios, visto que a ausência de cobrança de encargos em contrato de mútuo para capital de giro implicaria em completa desnaturação do negócio jurídico, tal como consignado na sentença. 5. Legítimas as cobranças relativas ao seguro prestamista e encargos moratórios. Não constatada qualquer ilegalidade ou abusividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07190136020238070003 1913252, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

Assim, ausente prova de imposição, coação ou restrição de escolha do segurado, não se configura a prática de venda casada.

Demonstrado o inadimplemento das obrigações pactuadas, e não reconhecida qualquer abusividade nos encargos contratados, resta caracterizada a mora do devedor. Inviável, pois, acolher a tese de inexigibilidade do título por ausência de mora.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os embargos à execução, o que faço para extinguir o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.[...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que os apelantes limitaram-se a reproduzir os argumentos já deduzidos nos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais reproduzam, em larga medida, os fundamentos já articulados na exordial dos embargos à execução, constata-se que os apelantes
não se limitaram à repetição argumentativa, tendo veiculado impugnações pontuais e dirigidas aos fundamentos jurídicos eleitos na sentença de primeiro grau
, especialmente no que concerne à exegese conferida pelo juízo a quo à natureza jurídica do Custo Efetivo Total (CET) e à imposição da contratação do seguro prestamista, tida, na origem, como desprovida de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

REJEITO
a preliminar.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes arguem a nulidade da sentença prolatada, sob alegação de cerceamento do direito de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia.

Sustentam, nesse sentido, que a supressão da fase instrutória inviabilizou a realização de prova pericial, apta a demonstrar a ocorrência de capitalização em duplicidade do Custo Efetivo Total (CET), bem como de prova oral, indispensável à apuração da alegada prática de venda casada consubstanciada na exigência de contratação do seguro prestamista.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, após a apresentação da impugnação aos embargos, ofertada pela instituição financeira (ID 325214894), os embargantes foram regularmente intimados para manifestação, oportunidade em que protocolizaram petição (ID 325214898), sem, todavia, formular qualquer requerimento específico de dilação probatória.

Em vez disso, limitaram-se a reiterar, de forma meramente reiterativa, os fundamentos já expendidos na peça inaugural, abstendo-se de indicar, de modo expresso, a necessidade de produção de prova pericial ou oral.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe o poder-dever de indeferir a realização de diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, competindo à parte que requer a produção de determinado meio de prova o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, sua pertinência e indispensabilidade para o deslinde da controvérsia posta em juízo.

Ademais, à luz de entendimento jurisprudencial pacificado, reconhece-se que o juiz, na qualidade de destinatário final da atividade probatória, detém ampla margem de discricionariedade técnica para aferir a necessidade, a adequação e a suficiência dos elementos constantes dos autos à formação de seu convencimento motivado.

Nesse sentido,

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS – REJEITADO - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art . 355, I, do
CPC. No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, devidamente observado pelo togado singular .Recurso desprovido. (TJ-MT 10298781720188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No caso em exame, o pedido genérico de produção de provas formulado na petição inicial
não é suficiente para caracterizar cerceamento
de defesa, especialmente quando a parte,
devidamente intimada para se manifestar após a impugnação, não reitera o pedido nem especifica quais provas pretendia produzir
e com qual finalidade, operando-se a preclusão consumativa.

Ademais, as questões controvertidas - natureza jurídica do CET e caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista - possuem contornos
predominantemente jurídicos
, podendo ser solucionadas mediante análise do próprio instrumento contratual e da legislação aplicável, sendo prescindível a realização de prova pericial ou oral.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

- DO MÉRITO

Os apelantes asseveram a
ilicitude da cobrança do Custo Efetivo Total (CET),
ao argumento de que tal encargo implicaria violação ao dever de transparência informacional consagrado no Código de Defesa do Consumidor, bem como nas diretrizes normativas emanadas do Banco Central do Brasil.

Aduzem, ainda, que a capitalização do CET sobre montantes já onerados por encargos financeiros capitalizados configuraria indevida duplicidade de incidência — verdadeiro bis in idem — em prejuízo do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva que deve reger as relações negociais.

Entretanto, no que se refere ao percentual dos juros integrantes do Custo Efetivo Total, constata-se que se
trata de índice meramente informativo, cuja finalidade precípua é refletir, de maneira consolidada, todos os custos suportados pelo consumidor pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro.
Ressalte-se que referido índice não se presta à mensuração isolada da taxa de juros contratada, tampouco serve como parâmetro autônomo para averiguar eventual onerosidade excessiva.

Com efeito, o percentual do CET
visa proporcionar ao consumidor uma visão clara, ampla e transparente do custo integral da operação financeira,
de modo a assegurar-lhe elementos objetivos para a comparação entre distintas ofertas disponíveis no mercado. Tal diretriz encontra respaldo expresso nas Resoluções no 3.517/2007 e no 3.909/2010, ambas do Banco Central do Brasil, que consagram o dever institucional de reforçar a informação qualificada e acessível nas relações de crédito.

A denominada tarifa de Custo Efetivo Total
não ostenta natureza autônoma ou adicional àquelas usualmente cobradas, representando, antes, a consolidação numérica dos encargos já incidentes no contrato
. Sua finalidade é, tão somente, permitir ao consumidor conhecer, de forma precisa e antecipada, os encargos totais da avença, conforme delineado na Resolução BACEN no 3.517/2007.

No caso sub judice, constata-se que o Custo Efetivo Total (CET) foi devidamente informado na cédula de crédito bancário, com indicação expressa das taxas correspondentes a 2,20% ao mês e 30,32% ao ano, em estrita observância aos comandos normativos emanados do Banco Central do Brasil. Diante desse cenário,
não se vislumbra qualquer violação ao dever de informação,
na medida em que o percentual do CET restou clara e adequadamente consignado no instrumento contratual, conferindo ao consumidor pleno conhecimento acerca dos encargos financeiros incidentes sobre a operação.

No que tange à alegação de ocorrência de
bis in idem
, decorrente da suposta capitalização do CET sobre encargos financeiros já capitalizados, verifica-se equívoco de ordem conceitual por parte dos apelantes. O CET não configura encargo autônomo ou valor adicional cobrado sobre os juros remuneratórios, mas, sim, expressão percentual destinada a refletir, de modo consolidado e transparente, o custo global da operação creditícia, inclusive os encargos já pactuados, sendo um mecanismo informacional, e não de elemento oneroso suplementar.

Assim,
inexiste duplicidade de cobrança
, tampouco afronta à legislação consumerista, mas, tão somente, a disponibilização de informação padronizada, destinada a permitir ao contratante a aferição objetiva do impacto econômico-financeiro da operação contratada,
em consonância com as exigências de publicidade e transparência estabelecidas pelas Resoluções do Banco Central.

Conforme bem assevera a jurisprudência pátria:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART.
282
, INCISO VI DO
CPC
. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO
CDC
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART.
143
DO
CCB/02
. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. (...)
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4.
A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07
. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo
143
do
Código Civil
, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Alinha-se a tal orientação o entendimento deste sodalício Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRESTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -– MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de que não se pode falar em desconhecimento do correntista, quando o contrato dispõe expressamente das taxas de juros incidentes.
O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.
Se o contrato não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pago a maior.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109449820248110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Outrossim, observa-se que os apelantes
não lograram demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, notadamente porque deixaram de apresentar, sequer de forma estimativa, a taxa média de mercado vigente à época da contratação — parâmetro objetivo necessário à aferição de eventual descompasso entre o percentual contratado e os índices usualmente praticados.

Ressalte-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem assentado que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser reputada abusiva
quando superar, em patamar superior a uma vez e meia, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para operações da mesma natureza. Vejamos:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embuti da em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros . A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. [...].(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)

Portanto, não há ilegalidade na pactuação e informação do CET no contrato em análise.

Os apelantes sustentam
a nulidade da contratação do seguro prestamista
, ao argumento de que tal exigência configuraria prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento consumerista.

Alegam, para tanto, que a seguradora responsável pela apólice estaria inserida no mesmo conglomerado econômico da instituição financeira mutuante, circunstância que, a seu ver, teria inviabilizado a livre escolha do consumidor quanto à contratação do serviço securitário.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo no 972
- REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, é inequívoca ao estabelecer que, nos contratos bancários em geral, é vedado à instituição financeira compelir o consumidor à contratação de seguro junto a ela própria ou com seguradora por ela indicada. Não obstante, reconhece-se a validade da contratação quando demonstrado o
consentimento expresso e voluntário
do contratante, devidamente formalizado no instrumento contratual, circunstância que afasta a caracterização da denominada “venda casada” e preserva a higidez do pacto celebrado.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais, além de constar em apartado proposta específica de adesão ao contrato de seguro, constante no ID 325214884.

Depreende-se da Cláusula VII da Cédula de Crédito Bancário, sob a rubrica “
SEGURO PRESTAMISTA
”, que há menção expressa à natureza facultativa da contratação do seguro, nos seguintes termos:
“CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA? Sim e nas condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro.”
Tal disposição evidencia que a contratação do referido serviço securitário não se deu de forma compulsória, mas sim mediante adesão voluntária e nos moldes livremente convencionados entre as partes, afastando, ao menos no plano formal, a alegação de prática de venda casada.

O conjunto probatório demonstra que houve manifestação inequívoca do consumidor pela contratação do seguro, tendo sido devidamente informado sobre a facultatividade do produto. A assinatura do consumidor em documento específico para a contratação do seguro evidencia sua opção consciente pela aquisição do produto, afastando a configuração de venda casada.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Outrossim, a mera alegação de que a seguradora contratada integra o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira mutuante, desacompanhada de qualquer elemento probatório que
evidencie a efetiva imposição ou o condicionamento da concessão do crédito à adesão ao seguro prestamista
, mostra-se i
nsuficiente, por si só, para caracterizar a prática abusiva de venda casada
, nos termos vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova concreta acerca de coação, restrição de escolha ou vinculação compulsória entre o produto financeiro e o serviço securitário inviabiliza o reconhecimento de ilicitude contratual, sobretudo quando o instrumento contratual prevê, de forma expressa, a facultatividade da contratação do seguro.

Destarte, não tendo os apelantes comprovado a alegada imposição na contratação do seguro prestamista, não há que se falar em venda casada ou em ilegalidade da cobrança.

Por derradeiro, os apelantes invocam a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a fim de sustentar a
descaracterização da mora
, sob o fundamento de que haveria exigência de encargos reputados ilegais no período de normalidade contratual.

Argumentam que a presença de cláusulas supostamente abusivas inviabilizaria a configuração da inadimplência, afastando, assim, os efeitos jurídicos decorrentes da mora contratual.

Vejamos a ementa do Recurso Especial no 1.061.530/RS:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n .o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos tópicos que antecedem,
não se configurou qualquer ilicitude ou abusividade nos encargos financeiros pactuados, seja no que tange ao Custo Efetivo Total (CET
), seja em relação à contratação do seguro prestamista, ambos previstos de forma expressa e transparente no instrumento contratual.

Com efeito, a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.061.530/RS
, estabelece que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
. Trata-se, portanto, de exceção que exige a efetiva demonstração de ilegalidade nos encargos cobrados antes da inadimplência.

No caso concreto,
ausente qualquer constatação de abusividade ou vício na composição dos encargos contratuais, não há como se afastar a configuração da mora, a qual subsiste de forma íntegra e eficaz
. Assim, revela-se desprovida de fundamento jurídico a pretensão dos apelantes de ver reconhecida a inexigibilidade do título executivo sob o argumento de ausência de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no §2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025